Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, o exame dos autos de origem evidencia que a maior delonga, no momento, decorreu da dificuldade em localizar uma testemunha, não obstante a acusação tenha indicado diversos endereços e o Juízo tenha promovido as correspondentes tentativas de intimação, de modo que se trata de peculiaridades do caso concreto, que não configuram desídia estatal.
2. Ademais, no caso dos autos, desde o julgamento de habeas corpus anteriores por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que continua sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada, que designou audiência para interrogatório dos réus para 15/07/2022, indicando a iminência da conclusão da instrução criminal.
3. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente.